Tribunal: TJDFT
Processo: 0714452-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - GMOV. LEI DISTRITAL No 318/1992. GRATIFICAÇÃO DEVIDA A SERVIDOR LOTADO EM REGIÃO ADMINISTRATIVA DISTINTA DE SUA RESIDÊNCIA. SERVIDOR RESIDENTE NO ESTADO DE GOIÁS. VEDAÇÃO A TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO ENTRE BRASILEIROS EM IGUAL SITUAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA. PROVIDO EM PARTE.
I. Rejeita-se a preliminar de prescrição/decadência do direito, porquanto a autora pleiteia a condenação da parte ré ao pagamento da Gratificação de Movimentação – GMOV referente ao período anterior a propositura da ação, portanto, dentro do prazo de 5 anos previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999.
II. A referida Lei 318/1992, em seu artigo 1o, a Gratificação de Movimentação para servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, no percentual “de 10% para os servidores em exercício em unidades de saúde situadas em Região e unidades de saúde situadas em Região Administrativa, diversa daquela em que residirem” (§3o).
III. Emprestar interpretação literal ao artigo em comento, de modo que somente servidores residentes em Regiões Administrativas do Distrito Federal façam jus ao recebimento da gratificação, encontra óbice no artigo 19, inciso III, da Constituição Federal, que estabelece vedação aos entes federados quanto a criação legislativa caracterizadora de tratamento desigual entre brasileiros. Precedentes.
IV. Se o legislador não restringiu expressamente a concessão do benefício nos moldes alegados pela parte apelante, a Administração Pública não pode determinar que somente aqueles que residam no Distrito Federal tenham direito ao benefício, restringindo a abrangência da norma à hipótese de incidência que a própria lei não delimitou.
V. A melhor interpretação a ser conferida à norma conduz à ilação de que a Gratificação de Movimentação (GMOV) será devida aos servidores em exercício em unidades de saúde situadas em Região Administrativa diversa daquela em que residirem, inclusive se a residência se firmar em outro Estado da Federação. Devido, portanto, o pagamento de GMOV à parte autora recorrente.
VI. Recurso conhecido, prejudicial afastada e provido em parte. Sem custas e sem honorários.